Tribunal: STF
Processo: ARE 1368233
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO CONHECIDO NA ORIGEM POR MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO APELO EXTREMO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, manejado agravo por Luiz Roberto Falcão. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 1º, III, e 5º, LV, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    O Superior Tribunal de Justiça inadmitiu o apelo extremo por intempestivo, considerada a manifesta inadmissibilidade do pedido de reconsideração formulado em face do acórdão recorrido. A decisão possui a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO RECURSAL. MATÉRIA PENAL. PRAZO CONTÍNUO DO ARTIGO 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 219, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. INSTRUMENTO PROCESSUAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS. RECURSO NÃO ADMITIDO.”



    No caso, o acórdão que julgou os embargos de declaração foi publicado em 18.8.2021 (quarta-feira) e o pedido de reconsideração contra ele formulado não foi conhecido ante a inexistência de previsão legal ou regimental. O extraordinário somente foi protocolado em 21.09.2021 (terça-feira), quando já esgotado o prazo de 15 (quinze) dias para interposição do recurso.



    Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o manejo de instrumento manifestamente inadmissível, não interrompe nem suspende o prazo para o manejo do apelo extremo, tampouco possui o condão de evitar a formação da coisa julgada, cuja decorrência lógica é a certificação do trânsito em julgado.



    Nessa linha, o termo inicial para a interposição do recurso extraordinário se deu após a publicação do acórdão que julgou os embargos de declaração, em 19.8.2021 (quinta-feira) e se encerrou em 02.9.2021 (quinta-feira), razão pela qual é extemporânea a interposição em 21.9.2021 (terça-feira). Nesse compasso, os seguintes precedentes:



    “DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE PEDIDO DE EXTENSÃO DEDUZIDO EM SEDE PROCESSUAL PENAL – AGRAVABILIDADE (Lei nº 8.038/90, art. 39) – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL – FORMULAÇÃO DE SIMPLES PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – PLEITO QUE NÃO SE REVESTE DE EFICÁCIA SUSPENSIVA NEM INTERRUPTIVA DE PRAZOS RECURSAIS – PRECEDENTES – FORMAÇÃO DE COISA JULGADA – CONSEQUENTE IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO CONHECIDO – DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE A ESTE JULGAMENTO. – Simples pedido de reconsideração não se reveste de eficácia interruptiva ou suspensiva dos prazos recursais (RTJ 123/470 – RTJ 203/416 – RT 477/122 – RT 481/102, v.g.). – Os prazos recursais são peremptórios e preclusivos (RT 473/200 – RT 504/217 – RT 611/155 – RT 698/209 – RF 251/244). Com o decurso, in albis, do prazo legal, extingue-se, de pleno direito, quanto à parte sucumbente, a faculdade processual de interpor, em tempo legalmente oportuno, o pertinente recurso. – A tempestividade – que se qualifica como pressuposto objetivo inerente a qualquer modalidade recursal – constitui matéria de ordem pública, passível, por isso mesmo, de conhecimento ex officio pelos juízes e Tribunais. A inobservância desse requisito de ordem temporal, por parte do interessado, provoca, como necessário efeito de caráter processual, a incognoscibilidade do recurso interposto ou, quando ausente este, do pedido de reconsideração” (AI 802037 AgR-ED-Extn-Rcon, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 15.12.2014).



    “RECURSO – PRAZO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – NEUTRALIDADE. Pedido de reconsideração não suspende, muito menos interrompe, prazo recursal. MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – TERATOLOGIA – AUSÊNCIA. Conforme revelado no verbete nº 268 da Súmula do Supremo, ‘não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado’ (RMS 32.804, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 07.12.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. A AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA HIPÓTESE DE CABIMENTO DOS EMBARGOS NÃO INTERROMPEM NEM SUSPENDEM O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTRO RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. I – Esta Corte firmou o entendimento no sentido de que recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não têm o condão de suspender ou interromper prazos para interposição de outros recursos. Precedentes. II – Agravo regimental não conhecido” (RE 1031181 ED-AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 07.12.2018).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora